Tribunal: TJDFT
Processo: 0710780-94.2025.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: Direito penal. Juizados especiais criminais. Falsa identidade. Abordagem policial. Dosimetria. Maus antecedentes. Reincidência. Tema 1172. Redução da pena. Regime semiaberto. Substituição por pena restritiva de direitos inaplicável. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante, reincidente, às penas do art. 307 do Código Penal, pela prática de falsa identidade durante abordagem policial, tendo-lhe sido fixada pena definitiva de 4 meses de detenção em regime semiaberto, sem substituição por restritivas de direitos. 2. A defesa pede a redução da pena base, fixação do regime aberto e substituição da pena.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) examinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à majoração da pena-base em razão dos maus antecedentes; (ii) definir o patamar de aplicação da agravante da reincidência, à luz do Tema 1172 do STJ; e (iii) verificar a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir
4. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a conduta de quem se atribui falsa identidade perante autoridade policial para ocultar seus maus antecedentes configura o crime tipificado no art. 307 do Código Penal, não sendo albergada pelo princípio constitucional da autodefesa (RE 640.139 RG, Tema 478). No mesmo sentido, a Súmula 522 do STJ.
5. Autoria e materialidade foram comprovadas pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem, afirmando que o acusado se identificou com outro nome, sendo a verdadeira identidade verificada apenas na Delegacia por meio de reconhecimento facial, onde se constatou a existência de mandado de prisão preventiva em aberto em seu desfavor.
6. A existência de condenação anterior com trânsito em julgado, valorada como maus antecedentes, autoriza a elevação da pena base acima do mínimo legal na primeira fase da dosimetria, cujo aumento não ultrapassou 1/8 entre a diferença da pena mínima e máxima.
7. Nesse sentido: “Quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.” (AgRg no HC n. 968.768/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)
8. A sentença fixou a pena base em 3 meses e 15 dias de detenção, majorada na segunda fase em 15 dias em razão da reincidência. O aumento foi superior à fração de 1/6, limite adotado pelo STJ quando há apenas uma reincidência (Tema 1172). Dessa forma, a pena definitiva deve ser reduzida para 3 mês e 27 dias de detenção.
9. A agravante da reincidência e a circunstância desfavorável (maus antecedentes), devidamente reconhecidos na sentença, justificam a fixação de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a 4 anos (STJ, AgRg no HC n. 1.023.291/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/10/2025, DJEN de 13/10/2025).
10. É inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o réu é reincidente e ostenta condenação anterior por crime cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, o que afasta, de forma objetiva, o requisito do art. 44, inciso II, do Código Penal, além de indicar que a medida substitutiva não é socialmente recomendável. Inteligência do art. 44, § 3o, do Código Penal.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena definitiva para 3 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção. Ficam mantidos os demais termos da sentença.